Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-25.2019.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-25.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE SAMUEL SANGUINETE DOS SANTOS - CPF: 055.999.551-25 (APELANTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS DE CUNHO RACISTA E HOMOFÓBICO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADA POR PREPOSTO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

A ausência de comprovação do ato ilícito imputado à parte ré impede o reconhecimento do dever de indenizar, especialmente quando o autor não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, as alegações de ofensas racistas e homofóbicas supostamente proferidas por funcionário da empresa ré não foram corroboradas por prova testemunhal ou qualquer outro elemento probatório idôneo, tendo a própria parte autora desistido da oitiva da única testemunha indicada.

A mera narrativa constante em boletim de ocorrência ou em declarações unilaterais não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência do ato ilícito, sendo imprescindível a existência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a veracidade dos fatos alegados.

Ausente prova da conduta ilícita, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inviabilizando a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000895-25.2019.8.11.0024

APELANTE:

MELQUISEDEQUE SAMUEL SANGUINETE DOS SANTOS

APELADA:

LOJAS RENNER S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MELQUISEDEQUE SAMUEL SANGUINETE DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de
LOJAS RENNER S/A
, que
julgou improcedente
o pedido indenizatório, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor, ora apelante, aponta que a sentença incorreu em equívoco na valoração das provas, afirmando que o conjunto probatório constante dos autos (composto pelo boletim de ocorrência e demais elementos) seria suficiente para demonstrar a ocorrência das ofensas discriminatórias.

Argumenta que a conduta atribuída ao preposto da empresa configura discriminação racial e homotransfóbica, violando diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Sustenta, ainda, que a homotransfobia foi equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO nº 26 e do MI nº 4.733, devendo tais diretrizes ser observadas também na esfera da responsabilidade civil.

Assevera, ademais, que o dano moral decorrente de atos discriminatórios possui natureza
in re ipsa
, sendo presumido pela própria gravidade da ofensa, sobretudo quando praticada em ambiente público, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da empresa e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 33755169).

A apelada
LOJAS RENNER S/A
apresentou contrarrazões (Id. 337551573), defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não há prova concreta da ocorrência das ofensas, ressaltando que a parte autora abriu mão da única prova testemunhal que poderia confirmar sua narrativa, de modo que o boletim de ocorrência constitui mera declaração unilateral, incapaz de demonstrar o alegado ato discriminatório.

Aduz, assim, que inexistem nos autos elementos aptos a comprovar o ato ilícito ou o dano moral alegado, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 337838857).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação, interposto na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se restou comprovada a ocorrência de ofensas de cunho racista e homofóbico supostamente proferidas por preposto da empresa apelada, aptas a ensejar a responsabilização civil e consequente indenização por danos morais.

No caso dos autos, o autor/apelante ajuizou a presente ação indenizatória sustentando que, enquanto realizava compras em estabelecimento da empresa ré, teria sido alvo de ofensas discriminatórias proferidas por segurança do local, circunstância que lhe teria causado constrangimento e abalo moral, razão pela qual pleiteou indenização equivalente a vinte salários-mínimos.

Entretanto, a pretensão indenizatória
não
merece prosperar.

Isso porque, conforme bem consignado na sentença recorrida, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar a efetiva ocorrência das alegadas ofensas.

Com efeito, observa-se dos autos que a narrativa autoral encontra respaldo apenas em boletim de ocorrência registrado posteriormente aos fatos, documento que traduz mera declaração unilateral da parte interessada, sem força probatória suficiente para demonstrar, por si só, a veracidade das alegações.

Ademais, verifica-se que o próprio autor desistiu da oitiva da única testemunha presencial por ele arrolada, a qual poderia corroborar a versão apresentada na inicial. Tal circunstância revela a inexistência de suporte probatório mínimo apto a demonstrar a ocorrência do alegado ato ilícito.

Nesse contexto, não há elementos concretos capazes de evidenciar que o preposto da empresa apelada tenha efetivamente proferido as ofensas discriminatórias narradas na exordial.

A responsabilidade civil, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Ausente qualquer desses requisitos, inviável a imposição do dever de indenizar.

Dispõe o artigo 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece que:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito, uma vez que inexistem provas seguras da ocorrência das supostas ofensas racistas ou homofóbicas atribuídas ao funcionário da empresa.

Assim, inexistindo comprovação do fato constitutivo do direito alegado, não se pode presumir a ocorrência do dano moral, sendo inviável a responsabilização da empresa apelada.

Importa destacar que, embora situações de discriminação mereçam severa reprovação e adequada resposta jurisdicional quando comprovadas, a condenação por danos morais exige lastro probatório mínimo, não sendo possível fundamentar decreto condenatório em meras alegações desacompanhadas de provas.

Sobre a matéria, já decidiram os Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício, no sentido de que a ausência de comprovação concreta das alegadas ofensas impede o reconhecimento do dever de indenizar. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
OFENSAS HOMOFÓBICAS EM GRUPO DE MENSAGENS - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO -
TROCA DE OFENSAS MÚTUAS - DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO. Ausente comprovação de que o desentendimento com agressões mútuas entre as partes, ocorrido supostamente em conversa em grupo de aplicativo de mensagens, tenha causado à parte autora danos extrapatrimoniais, que vão além do mero aborrecimento, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50191357120198130433, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 14/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE HOMOFOBIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por André Luis Nunes de Oliveira e Felipe Henrique Alves da Silva contra Associação Terras Alphaville Mirassol e Fábio Leandro, alegando que, em 11 de agosto de 2023, o segundo requerido, acompanhado de outras pessoas, estacionou um veículo defronte à residência dos autores e reproduziu, em volume elevado, a música "Robocop Gay", seguida de gritos pejorativos, em provocação deliberada e discriminatória em razão da orientação sexual dos autores. A sentença vergastada reconheceu a ilegitimidade passiva da associação e julgou improcedente o pedido contra Fábio Leandro, bem como a reconvenção por ele manejada, extinguindo o processo com resolução do mérito. Nas razões recursais, os autores objurgam a decisão, alegando cerceamento de defesa pela não apreciação da contradita das testemunhas e sustentando a responsabilidade solidária da associação, requerendo a reforma da sentença e a condenação dos réus ao pagamento de indenização correspondente a 20 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação da contradita das testemunhas; e (ii) aferir a responsabilidade civil por suposto ato discriminatório praticado pelo réu Fábio Leandro de Oliveira, bem como a alegada omissão da Associação Terras Alphaville Mirassol e sua legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa é repelida. O momento oportuno para contraditar a testemunha é entre sua qualificação e o início do depoimento (art. 447 do CPC), entendimento corroborado pela jurisprudência do C. STJ.

4. No mérito, não há elementos probatórios suficientes para vincular a associação condominial ao suposto ato ilícito, tampouco prova inequívoca de que o réu tenha agido com intenção discriminatória (art. 186 do Código Civil).

5. A responsabilidade civil por ato discriminatório exige prova concreta da intenção discriminatória, do nexo causal e da repercussão negativa na esfera íntima da vítima – o que não foi demonstrado.

6. A ata da reunião do corpo diretivo, ainda que mencione o episódio e contenha referência a pedido de desculpas, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade da associação, sobretudo por se tratar de documento unilateral.

7. A ausência de disponibilização de imagens das câmeras de segurança, por si, não autoriza a presunção de conduta dolosa ou omissiva apta a ensejar responsabilidade civil.

8. Não há negativa de prestação jurisdicional: a jurisprudência desta Corte reconhece que só se configura quando há omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre no caso, em que a improcedência decorreu da insuficiência probatória em sentido amplo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por ato discriminatório exige prova concreta da intenção discriminatória, do nexo causal e da repercussão negativa na esfera íntima da vítima. 2. Mantida a ilegitimidade passiva da associação, ante a ausência de atribuição direta de responsabilidade pelos fatos narrados. 3. Os honorários advocatícios, fixados na Origem em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% sobre a mesma base, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Legislação citada: Código Civil, art. 186; art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1º. Código de Processo Civil, art. 447; art. 485, VI; art. 487, I; art. 85, § 11. Jurisprudência citada: STJ, REsp 735.756/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/02/2010, DJe 18/02/2010; STF, ADO 26.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10061333420238260358 Mirassol, Relator.: MARIO CHIUVITE JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS DE CUNHO RACISTA PROFERIDAS DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA APELADA – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. Competia ao autor/Apelante demonstrar, por meio de prova hábil e idônea, a existência de verossimilhança de suas alegações, com a respectiva demonstração do ato ilícito perpetrado pelo preposto da Apelante, entretanto, como não o fez, é de rigor a improcedência do pedido autoral, uma vez ausente os elementos estruturais da responsabilidade civil.”
(TJ-MT - Apelação: 00029148220138110007, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/01/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2016)

Dessa forma, correta a sentença ao concluir pela ausência de comprovação do ato ilícito e, consequentemente, pela improcedência do pedido indenizatório.

Portanto, não havendo elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório,
e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026